Tribunal: TJMT
Processo: 1010849-31.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010849-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ROSA OLIVA DE ALMEIDA - CPF: 960.760.971-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP (PROFESSORA) – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado. Nos termos da Lei n. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rosa Oliva de Almeida, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0007774-05.2013.8.11.0015, acolheu a impugnação, apresentada pelo Agravado, e determinou à Agravante que apresentasse o cálculo do valor devido, conforme o decidido.

A Recorrente sustenta, em resumo, que promoveu o cumprimento autônomo de sentença, acompanhado de memorial de cálculo, pretendendo a incorporação da progressão, a contar de um ano de efetivo exercício, com efetivo pagamento a partir de 20.06.2008, ao passo que, levando em consideração a data de ingresso ao cargo público, “detém o direito a incorporação de 22% ao salário na data de 26.11.2012”.

Argumenta que a decisão que acolheu a impugnação, ora atacada, viola a coisa julgada e o artigo 535 do Código de Processo Civil, já que deu solução diversa àquela definida no feito de origem.

Desse norte, postula pelo provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.

A liminar foi, por mim, indeferida. Id. 168760048.

A parte Recorrida deixou de apresentar sua contraminuta, consoante certidão de id.

175272695.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar, por verificar a inexistência de circunstância justificadora da sua intervenção ministerial (id. 75401653).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, a parte recorrente pretende a reforma da decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
0007774-05.2013.8.11.0015
, acolheu a impugnação, apresentada pelo Agravado, e determinou à Agravante que apresentasse o cálculo do valor devido, conforme o decidido.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Busca a Agravante a reforma da decisão proferida no Cumprimento da Sentença que acolheu a alegação de excesso na execução, suscitada pelo Município de Sinop, Agravado, com determinação para que apresente novos cálculos, na forma decidida, o que, segundo entende, contrária determinação constante no julgado em execução, situação que importa violação à coisa julgada.

A propósito, cita-se excerto da decisão recorrida:

(...)

Pois bem.

Com relação à alegação de que
“a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”
, a JURISPRUDÊNCIA do TJMT entende que “
o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3º, revogou todo o Capítulo VI da Lei nº 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual
a progressão, com base na tabela implementada pela Lei nº 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012
”
(APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 138344/2015 – grifo nosso).

Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante, devendo
a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 RESTRINGIR-SE à 25.11.2012.

Outrossim, com relação à
“base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento”
ser, segundo o Impugnante,
“o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário
”, vejo que, novamente, lhe ASSISTE RAZÃO.

A Lei nº. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o plano de carreira dos servidores, prevê no capítulo da progressão funcional no artigo 17, § 6º que:

“Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6º -
São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento)
: a ) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14”
(grifo nosso).

E mais:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE - PREVISÃO LEGAL SOBRE O SALÁRIO INICIAL - APELO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, § 1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Nos termos da Lei nº. 568/99 o Adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.
2. (...) 8. Apelo do Autor desprovido - Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 20734/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019). (TJ-MT - APL: 00172518120158110015207342018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019 – grifo nosso).

Destarte, nos termos da Lei nº. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base.

Por fim, as argumentações quanto ao PERÍODO PRESCRICIONAL, assim como JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, também MERECEM ACOLHIMENTO,
observando-se o PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL e como TERMO FINAL, a data da publicação da Lei nº 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou
“os capítulos V, VI e VII da Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999”
, bem como os JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA devem estar em CONSONÂNCIA ao TEMA nº 905 - do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

No sentido dos TERMOS da presente decisão, o E. TJMT manteve em RECURSO as DETERMINAÇÕES, vejamos:

RECURSO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICADO O TOTAL ERRO DO CÁLCULO APRESENTADO – ESCORREITA A SENTENÇA QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO E DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Observado o total equívoco da pretensão executiva, escorreita se mostra a sentença que explicita e aponta os erros da conta de cálculo, ainda mais quando demonstrados serem erros grosseiros de cálculos, totalmente alheios dos limites legais e judiciais, determinados nos autos, com a apresentação de valores fora das bases legais de cálculos, em períodos fora do determinado pelas decisões judiciais, com valores de honorários advocatícios embutidos, fora dos ditames da Lei dos Juizados Especiais. Correções procedimentais efetivadas em segundo grau dentro dos parâmetros legais. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-MT 10032686120168110015 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 22/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/11/2021 – grifo nosso).

A parte Impugnada aduz quanto a COISA JULGADA em face da IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado.

Quanto ao tema, ao art. 5° XXXVI da CF dispõe:

“Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
XXXVI
- a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

A questão principal do caso dos autos, não é a AUSÊNCIA de reconhecimento da PROGRESSÃO FUNCIONAL, pois isso sim seria infligir a COISA JULGADA. O caso dos autos é que a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001
RESTRINGIR -SE à 25.11.2012.

Dessa forma, vislumbra-se que este Juízo não poderá conceder direito indevido a parte, que buscou por meio da LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO a incorporação até a data de
01/10/2021 na porcentagem de 22% (vinte e dois por cento).

O Exequente aduz que o Executado não demonstra o EXCESSO DE EXECUÇÃO na forma imposta pela lei, que seria demonstrando com os cálculos o valor que entende devido.

Nesse sentido, a JURISPRUDÊNCIA ensina:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 535, § 2º, DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende como devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão legal específica nesse sentido (art. 535, § 2º, do CPC). 2. No entanto, tal previsão legal não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução. Precedentes.
3. Em que pese ao fundamento utilizado pelo acórdão para a concessão de prazo para a apresentação da planilha de cálculos ter sido a deficiência no corpo de servidores da respectiva procuradoria, a posição firmada no acórdão recorrido encontra-se dentro das atribuições do órgão julgador em prezar pela regularidade da execução. 4. Nesse sentido, se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a verificação dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para apresentação da respectiva planilha pela Fazenda Pública, documento que pode inclusive vir a facilitar o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual necessidade de manifestação. Precedente (REsp 1726382/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018). 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1887589/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021 – grifo nosso).

No caso dos autos, foi claramente perceptível o EXCESSO DE EXECUÇÃO, eis que o Exequente, ora Embargante buscou por meio de LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO a incorporação até a data de
01/10/2021 na porcentagem de 22% (vinte e dois por cento),
no entanto, está deveria
RESTRINGIR-SE à 25.11.2012.

Dessa forma, este Juízo vislumbrou o EXCESSO DE EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte Exequente, devendo ser adequado para a devida execução.

Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante.

“
Ex positis
”, ACOLHO os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO A LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado.

CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE, nos EXATOS TERMOS desta DECISÃO, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1º, do CPC.

Com o APORTE, DETERMINO, desde já, o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM
dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015.

Informado o PAGAMENTO do RPV/PRECATÓRIO e o CUMPRIMENTO da OBRIGAÇÃO, encaminhem-me os autos para SENTENÇA.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

É este, no ponto de interesse, o teor do dispositivo da sentença proferida na ação de origem (autos n. 000774-05.2013.8.11.0015):

“Ex positis”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 19/06/2013, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) Por conseguinte, condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença; [...].

No capítulo da sentença, relativamente ao direito à progressão, o Juízo de primeiro grau consignou:

[...] DO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos municipais de Sinop. [...].

O acórdão da Apelação/Remessa Necessária n. 97329/2017, está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO VERTICAL – PROFESSOR - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - AFASTADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO

DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO

ATÉ A DATA DA

REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012, EXCLUIDOS PERIODO PRESCRIÇAO QUINQUENAL -

EFEITOS FINANCEIROS -

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810, STF 905/STJ - HONORÁRIOS ADEQUADOS – APELOS

DESPROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA.

1-“A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.” (TJMT,RAC 11357/2013).

2-Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

3-

Faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais decorrentes dos efeitos financeiros da progressão, a contar do inicio do exercício do cargo,

excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal,

até a

entrada em vigor da lei que revogadora ( Lei n. 1.737 de 25.11.12)

Quanto aos encargos legais

(juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença,

deve ser observado os precedentes vinculativos do RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905).

Recursos de apelação desprovidos. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

A Agravante, na data de 15/06/2022, propôs o
cumprimento autônomo de sentença
, requerendo a incorporação ao salário do percentual de
22
%
(vinte e dois por cento) ao vencimento percebido, no entanto, conforme se observa do título executivo judicial, o cômputo do índice da progressão funcional deve ser a partir de 1 (um) ano da data de entrada em exercício do servidor e será calculado no importe cumulativo de
2%
(dois por cento) por ano de efetivo exercício.

A Planilha de Cálculo foi apresentada em desconformidade com o referido título executivo, porque utilizou a) como base de cálculo para o adicional por antiguidade e merecimento o salário percebido; e b) para correção monetária, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

A Lei Municipal n. 568/9, em seu artigo 17, § 6º, define que a base de cálculo para o mencionado adicional é o salário inicial:

“(...) Art. 17 ...

§ 6º
São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos
: (...) (Destaquei)

Ora, as duas únicas alterações que a Lei 663/01 introduziu nesse preceito atingiram-lhe o § 3º e o inciso I do transcrito § 6º, ou seja, o salário inicial da carreira continuou sendo a base de aplicação dos coeficientes em trato ao longo da vigência da Lei 568/99.

Além disso, consta que a Lei Municipal n. 568/99 foi modificada, revogando-se o pleiteado adicional, por meio da Lei Municipal n. 1.737/2012l, o que restringe o período da progressão funcional a ser aplicado, mas não seu direito, como definido no julgado liquidação.

Claro, é sabido que configura violação à coisa julgada, caso a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, não obedeça ao que consta no título executivo judicial transitado em julgado.

Em outras palavras, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos, inicial e final, para incidência do adicional de antiguidade e merecimento, fixados em acórdão transitado em julgado, porquanto modificação em violação à coisa julgada. Contudo,
in casu
, a decisão recorrida não se revela em dissonância com o que foi decidido no julgado em cumprimento, porquanto deixou para a fase de liquidação de sentença a apuração do
quantum
.

Na verdade, o que não se admite é rediscussão em cumprimento de sentença da matéria já abrangida na decisão transitada em julgado, o que não, a princípio, não ocorreu no caso posto. Veja:

[...] Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.816/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022). [sem negrito no original] [...] As insurgências contra os critérios adotados ou elementos utilizados para o cálculo do valor executado não são considerados erros de cálculo, passíveis de alteração a qualquer tempo (consoante preceitua o inciso I do artigo 463 do CPC de 1973), razão pela qual a sua rediscussão implica ofensa à coisa julgada ou preclusão. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp n. 1.317.113/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019).

Insta registar que o fato de o Executado, Agravado, ao alegar o excesso de execução, não ter apresentado memória de cálculo com os valores devidos, não impede à apreciação da matéria, uma vez que a ausência do referido documento não confere à Exequente, Agravante, parcela superior ao que o título executivo judicial prevê.

A propósito, colaciona-se precedente da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo acerca da questão:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO – QUESTIONADA A LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS ADICIONAIS REFERENTES À PROGRESSÃO APENAS ATÉ 25.11.2012 – POSSIBILIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 663/2001 POSTERIORMENTE REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.737/2012 – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 1º, DA LINDB – DIREITO AO RECEBIMENTO DA PROGRESSÃO DA DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012 COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REQUERIDA A RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O SALÁRIO BASE – INVIABILIDADE – ADOÇÃO DO SALÁRIO INICIAL COMO PARÂMETRO – ART. 17, § 6º, DA LEI MUNICIPAL Nº 568/99 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 – CONFIGURAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Factível se faz a limitação dos efeitos financeiros da progressão funcional até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 1.737/2012, então revogadora da Lei Municipal nº 663/2001. Conforme estabelece o art. 17, § 6º, da Lei Municipal nº 568/99, os adicionais relativos às progressões funcionais incidirão sobre o salário inicial e não sobre o salário-base
. Nos termos da Lei Municipal nº 254/93 (instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop), faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento), o servidor que desempenha atividades perigosas, penosas e insalubres. (N.U 0010233-53.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) (Destaquei)

Cita-se, ainda, recente decisão monocrática proferida pelo Des. Luiz Carlos da Costa, sobre o assunto:

“(...)Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Valdemir Cervantes Blasques contra a decisão que, em execução individual de sentença coletiva proposta contra Município de Sinop, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução. Assegura que “não obstante o título judicial com trânsito em julgado e o impedimento processual, a decisão objurgada reconhece excesso à execução ao argumento de que a progressão funcional deve incidir sobre o salário inicial, matéria estranha a lide e contrária ao título exequendo com trânsito em julgado.”. Assevera que “o memorial de cálculo que aparelha o cumprimento de sentença seguiu o título executivo judicial com trânsito em julgado [...], inexistindo, nesse ponto, qualquer apontamento em sentido contrário, ante a violação à regra prevista no § 2º do artigo 535 do Código de Processo Civil”. Indeferido o efeito suspensivo (Id. 149466191). Contrarrazões (Id. 157498662). Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, porquanto já se absteve de manifestar sobre o mérito nos autos de Primeira Instância (Processo Judicial Eletrônico nº 1018715-16.2021.8.11.0015, Id. 67824084 – fls. 94/95). É o relatório. O título executivo judicial está fundado em acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em que figuram como partes o Município de Sinop e Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Sinop, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO – INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE GRATIFICAÇÃO EM 2% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ ALCANÇAR 70% – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 – Não se conhece do recurso quando manifestadamente intempestivo. 2 – A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores. 3 – Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, não podem servir de óbice para a concessão do direito do servidor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26, da Lei Municipal nº 568/99. 4 – O cálculo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade terá início 1 (um) ano após a data do efetivo exercício, consoante a Lei Municipal nº. 663/2001, sendo que eventual crédito deverá observar os últimos 5 (cinco) anos que precedem a data do ajuizamento da ação. 5 – A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais. 6 – Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (Processo Judicial Eletrônico nº 1018715-16.2021.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 67824084 – fls. 102/103). Ao recurso especial e recurso extraordinário, negaram-se seguimento (Processo Judicial Eletrônico nº 1018715-16.2021.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 67824084 – fls. 201/207). Certificado o trânsito em julgado, Valdemir Cervantes Blasques, na data de 14 de outubro de 2021, requereu o cumprimento autônomo de sentença (Primeira Instância, Id. 67824649). Em 1º de fevereiro de 2022 o Município de Sinop apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, daí decorrente, prolatou-se, no ponto de interesse, a seguinte decisão: [...] coaduno com o entendimento do TJMT, ao que acolho, nesse ponto, a alegação do impugnante, devendo a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringir-se à 25.11.2012. [...] Destarte, nos termos da Lei nº. 568/99, o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário inicial e não sobre o salário-base. Por fim, as argumentações quanto ao período prescricional, assim como juros e correção monetária, também merecem acolhimento, observando-se o prazo prescricional quinquenal e como termo final, a data da publicação da Lei nº 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou ‘os capítulos V, VI e VII da Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999’, bem como os juros e correção monetária devem estar em consonância ao Tema nº 905 - do Superior Tribunal de Justiça. [...] Logo, procedente a pretensão do Impugnante. ‘Ex positis’, acolho os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução alegado. Condeno a parte impugnada ao pagamento de eventuais custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade fica suspensa enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3º, do CPC. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque, nos exatos termos desta decisão, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1º, do CPC. Com o aporte, determino, desde já, o quanto segue: a) A expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório em favor do Exequente, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ordem dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do pagamento de obrigação de pequeno valor que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. Quanto à obrigação de fazer, determino a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação reconhecida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. Comunicações e anotações necessárias, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. [...]. (Primeira Instância, Id. 96463747). O título executivo judicial consiste no pagamento decorrente da incorporação do adicional por antiguidade e merecimento calculado de maneira cumulativa sobre o salário inicial do servidor, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, a partir de março de 2011 até 23 de novembro de 2012, data em que a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999 sofreu modificações pela Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012 e o referido adicional foi revogado, cuja a atualização dos valores observará: i) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e, ii) no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; além de determinar que os honorários advocatícios deverão ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. Todavia, ao requerer a execução individual de sentença coletiva, a agravante requereu a incorporação do percentual de vinte e dois por cento (22%) sobre o seu salário, que totaliza o montante de R$ 112.075,16: cento e doze mil setenta e cinco reais e dezesseis centavos. Além disso, apresentou Planilha de Cálculo em desconformidade com o referido título executivo, pois: i) utilizou como base de cálculo para o adicional por antiguidade e merecimento o salário-base; e, ii) para correção monetária, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Por sua vez, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, porquanto, a sua modificação importaria em violação à coisa julgada. [...] Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.816/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022). [sem negrito no original] É de se registar que, o fato de o executado, ao alegar o excesso de execução, não ter apresentado memória de cálculo com os valores devidos, não impede à apreciação da matéria, uma vez que a ausência do referido documento não confere à exequente parcela superior ao que o título executivo judicial prevê. Além disso, a violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado. [...] 14. In casu, constata-se que o objeto litigioso diz respeito à existência de vício relacionado à própria liquidação do título executivo judicial, que estaria em desconformidade com a decisão transitada em julgado. A especificidade do caso concreto impede que o tema controvertido seja considerado de fácil solução, mediante aplicação das únicas hipóteses que ensejariam o julgamento monocrático, com base no art. 557 do CPC: a) entendimento sumulado ou b) jurisprudência pacificada. 15. Muito ao contrário, o que o eminente Relator Humberto Martins decidiu, na forma que decidiu, refere-se à questão em que divergem os precedentes do STJ: se a alegação de excesso de execução constitui simples matéria de defesa ou qualifica-se como questão de ordem pública. No primeiro sentido (matéria de defesa), e, ainda assim, sem enfrentar especificamente a questão fulcral debatida nestes autos: REsp 1.196.342/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe 10.12.2010; REsp 1.270.531/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJe 28.11.2011. No sentido de que o título executivo que ‘abrange crédito inexistente equipara-se àquele que contém obrigação inexigível, matéria alegável ex officio’ e de que ‘a adequação entre o valor executado e o título correspondente constitui matéria de ordem pública, controlável não apenas por provocação do devedor, como também por iniciativa oficial, inclusive em grau de apelação’: REsp 802.011/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2009; REsp 928.631/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 5.11.2007. [...] 42. Pela importância da questão em debate, é indispensável relembrar que a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.387.248/SC, no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), expressamente acolheu o entendimento de que a ausência de individualização, na impugnação ao cumprimento de sentença, do valor entendido como devido, não surte efeitos contra os entes públicos, pois ‘As questões apresentadas pela Fazenda Nacional merecem consideração, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público, que impede o julgamento por presunção em desfavor dos entes públicos’. 43. O raciocínio acima é perfeitamente aplicável aos autos, principalmente quando se tem em vista que as ponderações apresentadas pela ora embargante não implicaram modificação do pedido ou ampliação do objeto litigioso, mas apenas fundamentos tendentes a demonstrar a inclusão, no título executivo, de créditos inexistentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 150035/DF, relator Ministro Humberto Martins, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito em parte no original] Essas, as razões por que nego provimento ao recurso. (N.U 1021347-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)” (Destaquei)

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023